Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA CÍVEL. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DEPOIS DE INDEFERIDA A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE DA VIA RESCISÓRIA. SENTENÇA QUE NÃO IMPEDE A NOVA PROPOSITURA DA AÇÃO. REQUISITOS DO ART. 486, § 2o, DO CPC . INAFASTABILIDADE. REDISCUSSÃO DE DECISÃO QUE INDEFERIU GRATUIDADE JUDICIÁRIA E DE QUESTÕES PROCESSUAIS SUPERADAS NOS AUTOS DE ORIGEM. INVIABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Conforme disposto no acórdão combatido, o art. 966, § 2o, do CPC admite ação rescisória contra decisões que extinguem o processo sem resolução do mérito, mas apenas quando efetivamente impeçam novo ajuizamento da ação, ou que resultem na admissibilidade de recurso que trate do mérito do litígio, em hipóteses que sejam passíveis de inviabilizar que a questão de fundo seja novamente apreciada pelo Poder Judiciário.
2.1. Os fundamentos do acórdão são claros, não padecendo de qualquer omissão, quando conclui pela inadmissibilidade da ação rescisória contra sentença que extingue o processo por falta de recolhimento das custas iniciais, pois trata-se de circunstância que não obsta o ajuizamento de nova ação de conhecimento.
3. A ação rescisória foi inadmitida também por falta de indicação de pressuposto para a rescisão da sentença, em atenção às hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, pois a embargante se limitou a alegar nulidade da sentença por falta de relatório e fundamentação, sendo o acórdão embargado objetivo ao dispor que "a sentença é absolutamente clara quanto ao fato de que a autora não recolheu as custas iniciais, mesmo sem obter gratuidade judiciária, ensejando a extinção do feito por sua desídia, de modo que não padece de qualquer omissão."
4. Quanto ao mais, o acórdão é claro ao dispor que as razões declinadas pela embargante na inicial denotam tratar-se de sucedâneo recursal manejado em face da decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade judiciária à recorrente nos autos de origem, sem indicação de pressuposto legal para o manejo da ação rescisória, dentre aqueles previstos no art. 966 do CPC.
5. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de Declaração desprovidos.